Tribunal: TJSP
Processo: 1016964-28.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Obstado prosseguimento de execução individual em ação coletiva, com respeito ao débito vencido porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a alterar com respeito do benefício da gratuidade, por se tratar de matéria preclusa, apreciada em recurso de agravo de instrumento. Homologação da desistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Obstado prosseguimento de execução individual em ação coletiva, com respeito ao débito vencido porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a alterar com respeito do benefício da gratuidade, por se tratar de matéria preclusa, apreciada em recurso de agravo de instrumento. Homologação da desistência da execução, à falta de oposição do Estado executado. Código de Processo Civil em vigor, artigo 775, disposição também aplicável ao cumprimento de sentença, artigo 771. Mantidos os encargos da sucumbência a cargo do exequente, da forma estabelecida pelo acórdão embargado. Disposições processuais invocadas sem nenhuma influência sobre o resultado. Embargos rejeitados e homologada a desistência do cumprimento provisório de sentença, mantidos os encargos da sucumbência da forma estabelecida pelo acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURÍCIO LOPES DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1016964-28.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MAURÍCIO LOPES DA SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento
provisório de sentença. Obstado prosseguimento de
execução individual em ação coletiva, com respeito ao
débito vencido porque dependente do trânsito em
julgado, Constituição Federal, artigo 100. Nada a alterar
com respeito do benefício da gratuidade, por se tratar de
matéria preclusa, apreciada em recurso de agravo de
instrumento. Homologação da desistência da execução,
à falta de oposição do Estado executado. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 775, disposição também
aplicável ao cumprimento de sentença, artigo 771.
Mantidos os encargos da sucumbência a cargo do
exequente,
da
forma
estabelecida
pelo
acórdão
embargado. Disposições processuais invocadas sem
nenhuma influência sobre o resultado. Embargos
rejeitados e homologada a desistência do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053/50000
3
provisório de sentença, mantidos os encargos da
sucumbência da forma estabelecida pelo acórdão
embargado.
Embargos de declaração de acórdão que obstou
prosseguimento de execução individual proveniente de ação coletiva, com respeito ao
débito vencido porque dependente do trânsito em julgado, Constituição Federal, artigo
100,
postulando a parte embargante pronunciamento sobre o IRDR no
2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18, desta Corte, ou a homologação da desistência
do cumprimento provisório de sentença caso não seja concedido o benefício da
gratuidade, com prequestionamento dos artigos 490, 494 e 1022, I, do Código de
Processo Civil.
Sem oposição do Estado embargado à desistência do
cumprimento provisório de sentença, fls. 27.
Nada a alterar a respeito do benefício da gratuidade, por
se tratar de questão preclusa, apreciada em recurso de agravo de instrumento,
acórdão proferido em 03 de julho de 2019, transitado em julgado em 05 de agosto de
2019, que manteve o indeferimento do benefício, por não comprovada situação de
hipossuficiência de policial militar com renda líquida mensal de R$ 10.130, 78, fls.
114/115, sendo, então, homologada a desistência da execução, à falta de oposição do
Estado executado, Código de Processo Civil em vigor, artigo 775, disposição também
aplicável ao cumprimento de sentença, artigo 771, mantidos os encargos da
sucumbência a cargo do exequente, da forma estabelecida pelo acórdão embargado.
Normas processuais invocadas sem nenhuma influência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053/50000
4
sobre o resultado.
Destarte, são rejeitados os embargos de declaração e
homologada a desistência do cumprimento provisório de sentença.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator